Tribunal: STF
Processo: ARE 1529917
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Direito Constitucional. Representação de inconstitucionalidade. Ofensa à consulta prévia das comunidades envolvidas em desmembramento de município. Correção dos limites de municípios. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário com agravo. 2. O recurso extraordinário com agravo foi interposto para impugnar acórdão que declarou a inconstitucionalidade do art. 1º, § 2º, I, e § 8º, IV, da Lei estadual 12.636/2013, o qual alterou os limites dos municípios de Medeiros Neto e Caravelas sem a realização de plebiscito. II. Questão em discussão 3. Inconstitucionalidade da norma impugnada, por prever a alteração dos limites dos municípios sem a consulta às comunidades envolvidas. III. Razão de decidir 4. A necessidade de prévia realização de plebiscito às comunidades envolvidas em desmembramento de municípios se estende para as hipóteses em que há apenas a consolidação das divisas mediante a alteração das fronteiras originais, qualquer que seja a extensão da modificação. IV. Dispositivo 5. Recurso extraordinário a que se nega seguimento.